Tribunal: TJPA
Processo: 0019406-30.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019406-30.2011.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: ODINETE DO SOCORRO COSTA PEREIRA DE DEUS

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER DE URGÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.

- A matéria objeto desta apelação está preclusa, porque já apreciada e decidida em toda a sua extensão por este Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento interposto pelo ora recorrente contra decisão interlocutória que deferiu a tutela pretendida para submeter a apelada ao exame de Pet-Scan, quando então restou decidido pela obrigatoriedade da cobertura.

- Verificado o preenchimento dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, viável a concessão da medida antecipatória pleiteada. Correta a confirmação da Liminar aquando da prolação da r. sentença objurgada

- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM / PA

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0019406-30.2011.8.14.0301

APELANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADA: ODINETE DO SOCORRO COSTA PEREIRA DE DEUS

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Belém, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER DE URGÊNCIA movida por ODINETE DO SOCORRO COSTA PEREIRA DE DEUS.

Constam dos fatos que a autora, no ano de 2010, foi diagnosticada como portadora de câncer no ovário direito. Em 10 de maio de 2011, seu médico oncologista solicitou a realização de um exame denominado PET-SCAN (por emissão de pósitrons associada à tomografia computadorizada) para identificar a existência de células cancerígenas. Para tanto, ajuizou na origem ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada.

O Juízo a quo deferiu a tutela pretendida para submeter a agravada ao citado exame e ainda fixou multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento.

Inconformada, a requerida manejou Recurso de Agravo de Instrumento nº 20113016173-4, de minha relatoria, e ao qual neguei seguimento monocraticamente, para manter a tutela deferida; decisão esta já transitada em julgado.

Após regular trâmite processual, sobreveio a sentença de Id. Num.5105610, cujo dispositivo assim restou consignado:

“DISPOSITIVO

POSTO ISSO, com fulcro nos artigos 487, inciso I, do Código de Processo Civil Pátrio, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido para confirmar integralmente a tutela provisória deferida às fls.52/54.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Despesas e custas processuais, bem como honorários advocatícios pela requerida, fixando estes últimos em R$2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §8º do CPC.

Intimem-se. Havendo trânsito em julgado e nada requerido, arquivem-se os autos. Em caso de recurso, cumpra-se, independentemente de qualquer despacho, o que determina o artigo 1.010 e seus parágrafos, do CPC. Expeça-se o necessário.”

Irresignada, a UNIMED apelou (Id. Num. 5105610), alegando que a sentença recorrida padece de evidente
error in judicando
, pois ausente a obrigatoriedade de cobertura, pelas Operadoras de saúde, no custeio de procedimento não listados no rol de procedimentos e eventos em saúde publicado a cada biênio pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Desse modo, sustenta que a negativa por parte da apelante apenas cumpre a Lei nº 9.656/98 e as normas que regulamentam o setor, e que assim agiu nos termos do contrato e na legislação vigente.

Assevera ser descabida a condenação ao ônus da sucumbência, porquanto não agiu de forma ilegal ao negar a cobertura solicitada pela autora.

Pugnou pelo provimento do apelo, para reformar a sentença recorrida.

Contrarrazões da apelada no Id. Num.5105612, refutando todos os argumentos defendidos pela apelante, e requerendo a manutenção da sentença e consequente desprovimento do apelo.

Encaminhados os autos a esta Corte de Justiça, foram estes, inicialmente, distribuídos à relatoria da Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, que em decisão de Id. Num.5108460 apontou a minha prevenção, em face do julgamento anterior do Agravo de Instrumento acima anotado.

Redistribuídos por prevenção, coube-me a relatoria.

Tenho por relatado.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Conheço do recurso, uma vez que se encontram presentes os pressupostos que autorizam sua admissibilidade.

Trata-se de recurso de apelação cível, no qual a apelante questiona a nulidade da sentença que confirmou a tutela antecipada proferida inicialmente, na ação de obrigação de fazer, que tinha por finalidade determinar que a ora apelante autorizasse a cobertura do exame de PET-SCAN no plano de saúde da apelada, desse modo, o objeto do apelo circunscreve-se, em síntese, sobre a legalidade ou não da negativa de cobertura pela UNIMED.

Contudo, em que pese a apelante questionar a ocorrência de
error in judicando
, por entender pela ausência de obrigatoriedade de cobertura, cumpre ressaltar que trata-se de matéria já acobertada pela preclusão, porquanto, já apreciada e decidida nesta instância recursal por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento nº 20113016173-4 (Id. Num. 5105606), interposto da decisão que concedeu a liminar, determinando que a UNIMED realizasse o exame demandado pela autora.

Nesse contexto, tenho por oportuno observar que a Togada Singular, acertadamente confirmou a Liminar, aquando da prolação da r. sentença ora objurgada .

Por oportuno, transcrevo, no útil, parte da decisão proferida no mencionado agravo:

“(...) No caso dos autos, a urgência do exame prescrito é claramente verificada, uma vez que o mesmo afigura-se necessário e imprescindível, evitando assim impedir sequelas irreversíveis e grande sofrimento a autora ora agravada que poderá chegar óbito.

É nessa valoração-avaliação que diante da prova inequívoca e verossimilhança das alegações ensejadoras da concessão da Liminar que o Juízo “
a quo
” obriga a agravante UNIMED – BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA a autorizar o exame em questão e toda a assistência necessária a sua segurada.

Como sabido, a
vida é o bem maior a ser amparado.
Tanto é assim, que o Magistrado de piso, com muita propriedade, observou no seu
decisum
(cópia às fls. 105/107) que o direito à saúde é direito fundamental de todos, decorrente do maior bem que possui o ser humano, a vida, havendo a necessidade de se zelar pela saúde de todos, em especial, pela saúde dos portadores de câncer, os quais já se encontram em situação de desvantagem em relação às demais pessoas.

Na hipótese em apreço, a verossimilhança das alegações resta evidente ao proceder à análise dos documentos carreados ao caderno processual, onde se verifica pelo Laudo Médico (cópia fl. 72) que a agravada é portadora de tumor ovariano, foi operada em 19/07/2010 e o laudo histopatológico revelou neoplasia maligna sólida de grandes células. E, como surgiu progressão de nódulos pulmonares, o exame PET-SCAN torna-se importante, indicando a realização do exame postulado.

O fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação também é patente, em virtude do delicado estado de saúde da agravada que foi submetida a tratamentos e um procedimento cirúrgico, pelo que aguardar a instrução processual para que lhe seja prestada a tutela jurisdicional para se submeter a tratamento não é razoável, pois corre o risco de que a prestação da tutela quando ocorrer seja inócua, devido à gravidade da doença oncológica (câncer) apresentada pela paciente/segurada, e da urgência do exame. Inegável, portanto, o risco à vida no caso de não realizar imediatamente o exame prescrito pela equipe médica que lhe é acompanhada.

Ainda, cumpre salientar que todo e qualquer plano ou seguro de saúde está submetido às disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do da Súmula 469 do STJ.

E, além do CDC, é aplicável ao caso a Lei 9.656/98, conforme previsto em seu art. 1º, § 2º,
in verbis
:

“Art. 1º (...)

§ 2o Incluem-se na abrangência desta Lei as cooperativas que operem os produtos de que tratam o inciso I e o § 1o deste artigo, bem assim as entidades ou empresas que mantêm sistemas de assistência à saúde, pela modalidade de autogestão ou de administração.”

A Lei que trata dos Planos Privados de Saúde Lei nº 9.656/98, é expressa em estabelecer, como exigência mínima de tais contratos, a previsão de cobertura “exames complementares indispensáveis para o controle da evolução da doença e elucidação diagnóstica”, conforme se observa do art. 12, II, “d”, na redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001:

“Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

(...)

d) cobertura de exames complementares indispensáveis para o controle da evolução da doença e elucidação diagnóstica, fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões e sessões de quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição do médico assistente, realizados ou ministrados durante o período de internação hospitalar; (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

Nestes termos, existe um dever do prestador de serviços de plano de saúde de cobrir de forma ampla todos os procedimentos e intervenções úteis ou necessários à manutenção básica da saúde do segurado, abrangendo o diagnóstico, prevenção e tratamento relacionado a todas as doenças reconhecidas pela Organização Mundial da Saúde, com a ressalva tão-somente das exceções previstas em Lei.

Outrossim, as limitações à cobertura, mesmo nas hipóteses previstas na Lei, não se eximem da observância às normas impostas pelo Código de Defesa do Consumidor, destacando-se o dever de informação, a interpretação das cláusulas a favor do consumidor, o respeito à boa-fé objetiva, a transparência, mormente quando se está tratando de disposições restritivas de direitos.

Assim, diante dos argumentos acima dispostos, entendo presente a verossimilhança das alegações trazidas pela parte autora em sua inicial, sendo evidente o perigo de dano irreparável.

A este respeito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2014/0054711-0. ART. 535 DO CPC. NÃO VIOLAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INJUSTIFICADA DE COBERTURA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CAPAZ DE ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA.

Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a abusividade das cláusulas contratuais de planos de saúde pode ser aferida à luz do CDC sem que isso signifique ofensa ao ato jurídico perfeito.

É abusiva a negativa de cobertura pelo plano de saúde de procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para preservar a saúde e a vida do paciente.

No caso, o tribunal de origem interpretou o contrato de forma favorável ao recorrido, afirmando que a limitação se mostrou abusiva, porquanto o contrato mais recente não continha previsão de exclusão dos exames. Incidência as Súmulas nºs 5 e 7/STJ.

Agravo Regimental não provido.”

(AgRg no AREsp 492007/SP – AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2014/0054711-0, Relator Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, Terceira Turma do STJ , julgado em 26.05.2015, pub. DJe 02/06/2015)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULA ABUSIVA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADOS 5 E 7 DA SÚMULA DO STJ. DOENÇA COBERTA. PROCEDIMENTO. LIMITAÇÃO. NÃO PERMISSÃO.ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DO VERBETE 283 DA SÚMULA/STF. INOVAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem concluiu pela abusividade na negativa de cobertura e a revisão do entendimento adotado esbarra no óbice dos enunciados 5 e 7 da Sumula/STJ.

2. O contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas não lhe sendo permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura.

3. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.

4. As razões elencadas pelo Tribunal de origem não foram devidamente impugnadas. Incidência do enunciado 283 da Súmula/STF.

5. Não se admite a adição de teses não expostas no recurso especial em sede de agravo regimental, por importar em inadmissível inovação. Precentes.

6. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(AgRg no Ag 1355252/MG – AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2010/0172553-0, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado 24/06/2014, pub. DJe 05/08/2014).

Ainda, colaciono julgado deste Tribunal sobre caso análogo:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU MEDIDA LIMINAR EM AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXAME PET SCAN. DIREITO À SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não é permitido limitar a realização de exame necessário a cura da paciente, já que do exame depende a saúde daquela, uma vez que este tem o condão de realizar uma varredura no corpo, identificando células cancerígenas que por ventura ali existam. 2. O direito subjetivo assegurado no contrato não pode ser efetivado de modo a subtrair do negócio sua finalidade essencial, ou seja, a saúde do contratado, reduzindo, assim, a eficácia do tratamento. Recurso Conhecido e Improvido. “

(2013.04154360-75, 121.514, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2013-06-20, Publicado em 2013-07-01)”

No caso em tela, verifica-se que restou decidido pela obrigatoriedade da cobertura para realização do exame, como aliás, assim demonstra o resumo da ementa do referido decisum:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER DE URGÊNCIA. COBERTURA PARA EXAME PET-SCAN PARA SUBMISSÃO IMEDIATA DA AUTORA À TRATAMENTO DE CÂNCER. NEGATIVA DE COBERTURA. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTA E. CORTE – TJPA E DO STJ E STF - DECISÃO MONOCRÁTICA – SEGUIMENTO NEGADO.

1 - Com fundamento no caput do art. 557, do Código de Processo Civil, nega-se seguimento ao recurso interposto, manifestamente em confronto com a jurisprudência já pacificada nos Colendos STJ e STF, assim como neste e. Tribunal - TJPA.

2 – A concessão da antecipação de tutela pressupõe prova inequívoca da verossimilhança da alegação e fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, a teor do disposto no art. 273 do CPC.

3 - Presentes os requisitos previstos no art. 273 do CPC, deve ser mantida a decisão que deferiu a antecipação de tutela.

4 - In casu ficou plenamente demonstrada a gravidade da doença e a necessidade de exame específico, ou seja, PET-SCAN para o tratamento de câncer no ovário direito.

5 –I mpõe-se a obrigatoriedade da Empresa requerida em proporcionar o bem-estar do seu segurado. Não garantir a assistência médica pleiteada é uma forma de desrespeito à vida da autora. Não seria ético tampouco legal permitir a convivência deste, sem o tratamento adequado as suas necessidades, capaz de minimizar seu sofrimento (Precedentes).

2 - Decisão Monocrática, SEGUIMENTO NEGADO.”

Desse modo, as questões alegadas no presente apelo já foram objeto de apreciação por decisão transitada em julgado, e novo pronunciamento implicaria em vulneração da coisa julgada, considerando ter se operado a preclusão consumativa.

A propósito, o art. 507 do Código de Processo Civil de 2015 (correspondente ao art. 473, CPC/1973), dispõe que "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que, ainda que a questão seja de ordem pública, há preclusão consumativa se a matéria tiver sido objeto de decisão anterior definitivamente julgada (STJ, 3ª Turma, AgInt noAgInt no REsp 1592256/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 24/02/2017).

No mesmo sentido, vem decidindo os Tribunais Pátrios:

(...) 1. A matéria objeto desta apelação está preclusa, porque já apreciada e decidida em toda a sua extensão por este Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento interposto pela ora recorrente (AI 5244536.45.2016.8.09.0000), atacando decisão que julgara improcedente exceção de pré-executividade. 2. Em face da sucumbência da apelante, sua condenação ao pagamento dos honorários recursais é medida que se impõe. Apelação cível desprovida. (TJGO, Apelação (CPC) 0041718-11.2014.8.09.0082, Rel. ZACARIAS NEVES COELHO, 2ª Câmara Cível, julgado em 13/05/2019, DJe de 13/05/2019)

(...) Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização. Plano de saúde. Negativa indevida de liberação de cirurgia e materiais correlatos. Osteotomia Le Fort em Maxila e Osteotomia Sagital Oblíqua em Mandíbula. Recurso de apelação: Clinipam – Clínica Paranaense de Assistência Médica LTDA.
Nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Inocorrência. Necessidade de produção de provas. Matéria já analisada por esta Câmara em sede de Agravo de Instrumento. Preclusão.
Não conhecimento (..)

(TJ-PR - APL: 00422666120128160001 PR 0042266-61.2012.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Desembargador Hélio Henrique Lopes Fernandes Lima, Data de Julgamento: 21/03/2019, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/03/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. COISA JULGADA. MATÉRIA ANALISADA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO RESTRITA AO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PRELIMINAR AFASTADA. COBERTURA DE TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. CONTRATO ANTIGO E NÃO ADAPTADO. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DO CDC. SÚMULA 100 DESTE E. TRIBUNAL E SÚMULA 608 DO C. STJ. EXCLUSÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não há fundamento para reconhecer coisa julgada quando a matéria trazida à apreciação desta Corte, em Agravo de Instrumento, restringiu-se à verificação, ou não, dos requisitos do artigo 300 do CPC. 2. Ainda que o contrato celebrado entre a Operadora e o beneficiário seja anterior à Lei nº 9.656/98 e não tenha sido adaptado, é nula de pleno direito a cláusula contratual que exclui a cobertura de tratamento psiquiátrico, pois restrição desta natureza contraria a finalidade da avença e coloca o consumidor em desvantagem exagerada.”

(TJ-SP - AC: 10036234820198260565 SP 1003623-48.2019.8.26.0565, Relator: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 07/10/2020, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/10/2020)

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. MEDICAMENTO CONSTANTE DAS LISTAS DO SUS. MABTHERA (RITUXIMABE).COMPETÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APLICABILIDADE DO TEMA Nº 793 DO STF. DECISÃO PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. -
As questões discutidas em recurso anterior, já transitado em julgado, ocasionam a preclusão ainda que se trate de matéria de ordem pública, uma vez que alcançada a coisa julgada. Exegese dos arts. 507 e 508 do CPC
. PRETENSÃO DE DETERMINAÇÃO PARA QUE O PACIENTE FOSSE ATENDIDO POR MEIO DE CACON/UNACON. LAUDOS MÉDICOS QUE COMPROVAM O ATENDIMENTO JÁ EXISTENTE. DESCABIMENTO. - Situação dos autos em que descabida a pretensão recursal de que houvesse determinação para que o paciente buscasse atendimento por meio de CACON/UNACON, tendo em vista a comprovação de que o tratamento já está sendo realizado por meio de Unidade de Alta Complexidade em Oncologia - UNACON. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 50020126120198210005, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em: 08-04-2021)

Assim, tendo em vista que esta instância recursal já se pronunciou quanto à obrigatoriedade da apelante autorizar o exame demandado pela autora relativo ao seu plano de saúde, está preclusa a discussão sobre o tema, motivo pelo qual não merece reparos a decisão de primeiro grau, sendo inclusive a condenação ao ônus da sucumbência pertinente. Portanto, não havendo o que mais se falar que a condenação não é cabível porquanto não agiu de forma ilegal ao negar a cobertura solicitada pela autora, pois, como já dito, essa questão já precluiu.

ANTE O EXPOSTO, conheço do recurso e lhe nego provimento para manter incólume a sentença vergastada.

Belém (PA), 14 de junho de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 01/07/2021